Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704981-05.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA ALMEIDA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Concedo aos Embargados (DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE) o prazo de 10 dias para se manifestar acerca de eventual retificação relativa à nomeação da Embargante (CÍNCIA ALMEIDA BARBOSA). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação dos Embargos de Declaração de ID 63355047. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator